Tribunal: TCU
Processo: 002.264/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 860/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na aplicação dos recursos públicos anuais pelo Município de Matriz de Camaragibe - AL no bojo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com vistas ao pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício; Considerando que o TCU pode conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante apontou, em síntese, que o referido município não teria aplicado o mínimo de 70% dos recursos totais previstos para o exercício de 2021 no âmbito do Fundeb em prol do pagamento da remuneração de profissionais da educação básica em efetivo exercício, nos termos do art. 212-A da Constituição de 1988 e do art. 26, § 2o, da Lei n.o 14.113, de 2020; Considerando que, no âmbito do TCU, ao avaliar os argumentos apresentados pelo ora denunciante, a SecexEducação teria assinalado que, nesse caso, a atuação do TCU extrapolaria as suas competências sob a seguinte linha: " (...) 4. No entanto, a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que, a despeito de a competência do Tribunal, em relação ao Fundeb, ser atraída quando se trate da utilização irregular de recursos do fundo por parte de entes federados que recebam complementação da União, no presente caso, a análise não deve prosseguir no âmbito do TCU. 5. Primeiro, dada a origem híbrida dos recursos do Fundeb (complementação da União e recursos dos correspondentes entes federados), a competência fiscalizatória é distribuída de forma concorrente entre o TCU e os tribunais de contas locais, sendo que a estes, de acordo com o arranjo dado pelas sucessivas leis de regência do fundo e pela IN-TCU 60/2009 (art. 9o), cabe a análise das prestações de contas. Por sua vez, este tribunal atua preponderantemente por meio de inspeções, auditorias e análise de demonstrativos próprios, relatórios, dados e informações pertinentes. 6. Esse desenho de distribuição de competências, quando existente complementação da União ao Fundeb, restou bem evidenciado na seguinte passagem do voto do Ministro Weder de Oliveira, relator do Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário : 'A análise sistêmica dos dispositivos constitucionais e legais (...) aponta para um modo de agir do Tribunal de Contas da União mais delimitado e distante do exame dos procedimentos de contratação e efetuação de gastos , primariamente a cargo dos conselhos sociais e dos tribunais de contas com jurisdição sobre o ente federativo aplicador concreto dos recursos. (...) Irregularidades em procedimentos licitatórios, ou na execução contratual, ou na execução orçamentária e financeira, ou, ainda, em procedimentos administrativos de contratação e pagamento de pessoal devem ser primariamente levadas ao conhecimento do tribunal de contas que, por natureza, examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual e aprecia suas contas , (...). (...) Essa abordagem de controle, baseada em iniciativas do próprio Tribunal, não previu provocação mediante denúncias e representações , pois isso poderia causar grande constrangimento operacional ao normal desenvolvimento das ações de controle a cargo das unidades técnicas do Tribunal. Assim, as denúncias e representações devem ser consideradas , nesses casos de fiscalização de aplicação de recursos do Fundeb, insumos para o planejamento de propostas de atuação , necessariamente levando-se em consideração a atuação preliminar dos elos locais da cadeia de controle, a relevância das irregularidades, a materialidade dos recursos envolvidos e, finalmente, o custo de oportunidade de uma atuação onerosa desta Corte de Contas. (grifou-se) ' 7. Verifica-se que a situação examinada nestes autos diz respeito justamente às minúcias da efetuação dos gastos (na vertente "despesas com pessoal"), que devem ser objeto de exame do órgão que, nos termos dos artigos 30, inciso II, e 31, da Lei 14.113/2020, seja responsável pela análise das prestações de contas do Fundeb (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - TCE/AL). 8. Não bastasse isso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não reconhecer como competência do TCU a solução de controvérsias instaladas entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário. Nesse sentido, foram proferidos, entre outros, os Acórdão 7131/2012-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Valmir Campelo; 2407/2015 - 2a Câmara, rel. Min. Ana Arraes; 1045/2019 - Plenário, rel. Min. Augusto Sherman. 9. Logo, é forçoso reconhecer que não caberia ao Tribunal atuar na defesa do possível direito dos servidores municipais de receber o reclamado abono ou rateio, pois, se assim o fizesse, o TCU estaria atuando em defesa de interesses privados. Para isso, os servidores podem buscar a tutela de seus direitos junto ao Poder Judiciário, esfera adequada para tal propósito. "; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 11 e 12), a SecexEducação teria proposto o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, promovendo, assim, o subsequente arquivamento do presente feito, sem prejuízo de enviar a correspondente documentação ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para ciência e eventual adoção das medidas porventura cabíveis, buscando preservar a efetividade do controle financeiro dos aludidos recursos públicos; Considerando, todavia, que, como a matéria seria relevante e estaria inserida na competência do TCU, tendo essa situação sido apontada pela unidade técnica, o Tribunal pode conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dessa concomitante atuação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sem prejuízo de lhe enviar a cópia do presente feito, para ciência e eventual adoção das medidas porventura cabíveis; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.264/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Matriz do Camaragibe - AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.